Tribunal: TJBA
Processo: 8017298-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017298-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA TEREZA DE MATOS REIS Advogado(s): LAILA ALMEIDA CHAGAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.165/2019. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. VANTAGEM DE NATUREZA PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EXTENSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação em seus proventos do reajuste remuneratório decorrente da reestruturação da carreira promovida pela Lei Estadual nº 14.165/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, arguida pelo Estado da Bahia, deve ser acolhida e (ii) no mérito, definir se a servidora pública inativa, com direito à paridade, faz jus à extensão do reajuste remuneratório resultante de lei que reestruturou a carreira dos servidores ativos, alterando a carga horária e o padrão de vencimentos. III. Razões de decidir 3. A via mandamental mostra-se adequada quando a matéria controvertida é essencialmente de direito e os fatos que amparam a pretensão estão demonstrados por prova documental inequívoca, como no caso, em que a condição de servidora aposentada e a ausência do reajuste nos proventos são comprovadas pelos contracheques juntados. A discussão cinge-se à interpretação da legislação e do alcance do direito à paridade. 4. O direito à paridade, assegurado pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, não é absoluto e se restringe à extensão de vantagens e reajustes de caráter geral, concedidos indistintamente a todos os servidores da ativa. Vantagens de natureza pessoal ou vinculadas a condições específicas de trabalho (propter laborem) não são extensíveis aos inativos. 5. A Lei Estadual nº 14.165/2019, ao alterar a jornada de trabalho da categoria de 30 para 40 horas semanais com o correspondente aumento remuneratório, instituiu uma vantagem diretamente atrelada à contraprestação de um maior tempo de serviço. Tal circunstância confere à majoração vencimental a natureza de vantagem propter laborem, ou seja, devida em razão do trabalho efetivamente prestado em condições específicas (jornada ampliada), e não de um reajuste geral e abstrato. 6. A majoração dos vencimentos é devida apenas àqueles que efetivamente prestam serviço sob o novo regime. Ocorre que todos os documentos colacionados ao writ apontam que a impetrante, quando em atividade, possuía carga horária de 30 horas semanais. Assim, como não demonstrou ter laborado no regime de 40 horas semanais, não lhe assiste o direito à contraprestação pecuniária correspondente. IV. Dispositivo 7. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Estadual nº 14.165/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 514 de Repercussão Geral (ARE 660010); TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8091435-37.2019.8.05.0001, Relator Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Seção Cível de Direito Público, publicado em 15/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017298-77.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA TEREZA DE MATOS REIS e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08